Tribunal: TJMT
Processo: 1017641-21.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017641-21.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN LOUIS MAIA DIAS - CPF: 497.578.062-34 (RECORRENTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1017641-21.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1017641-21.2025.8.11.0003

Embargante:

Jean Louis Maia Dias

Embargados:
Itaú Unibanco Holding S.A. e Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por consumidor contra acórdão da Primeira Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito, proposta em razão de suposta cobrança indevida em fatura de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade, contradição ou omissão quanto: (i) à tentativa de solução administrativa do consumidor; (ii) à forma de restituição do valor cobrado em duplicidade; e (iii) à conduta das instituições financeiras em relação à devolução dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão analisou expressamente todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo fundamentado que o ajuizamento da ação ocorreu no mesmo dia da cobrança, sem demonstração de tentativa prévia e efetiva de solução administrativa.

5.

Quanto à restituição dos valores, o acórdão foi claro ao reconhecer que a instituição financeira comprovou a compensação na fatura subsequente, com saldo credor disponível, bastando ao consumidor solicitar a transferência do valor remanescente.

6.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

7.

A utilização dos embargos com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão configura caráter protelatório, sendo cabível a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devidamente demonstrados.

2.

A oposição de embargos declaratórios com nítido caráter protelatório autoriza a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, vol. 115, p. 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1017641-21.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1017641-21.2025.8.11.0003

Embargante:

Jean Louis Maia Dias

Embargados:
Itaú Unibanco Holding S.A. e Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Jean Louis Maia Dias.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais Cumulada com Repetição de Indébito
.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 316009885)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 330118887): conheceu do recurso inominado interposto por Jean Louis Maia Dias e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração do autor
(Id. 331157886):

O embargante alega que o acórdão padece de obscuridade e contradição quanto: (i) à tentativa de solução administrativa, afirmando que buscou contato com as instituições financeiras antes de ajuizar a ação; (ii) à forma de restituição do valor cobrado em duplicidade, argumentando que a compensação na fatura do cartão de crédito não atende ao seu interesse, que seria receber o valor diretamente em sua conta bancária; (iii) à ausência de análise sobre a conduta das recorridas que, mesmo tendo acesso aos seus dados bancários, não efetuaram o depósito em juízo ou diretamente em sua conta.

Contrarrazões
(Id. 331157886):

pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1017641-21.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1017641-21.2025.8.11.0003

Embargante:

Jean Louis Maia Dias

Embargados:
Itaú Unibanco Holding S.A. e Banco Bradesco S.A.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jean Louis Maia Dias contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito.

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Quanto à alegada obscuridade sobre a tentativa de solução administrativa, o acórdão foi claro ao considerar que o autor ajuizou a ação no mesmo dia em que ocorreu a cobrança em duplicidade, sem demonstrar tentativa efetiva de solução administrativa do problema. Embora o embargante alegue ter mantido contato com as recorridas, não há nos autos comprovação robusta dessas tentativas que justificasse conclusão diversa.

No que tange à forma de restituição do valor cobrado em duplicidade, o acórdão foi expresso ao reconhecer que o Banco Itaú comprovou que o valor excedente foi compensado em compras já realizadas e gerou um saldo positivo na fatura do mês subsequente, com saldo credor de R$ 7.788,55 em favor do recorrente. A fatura juntada aos autos (Id 316009880) informa expressamente que "Este mês você possui saldo positivo e não tem valores a serem pagos. Este saldo é referente a pagamento maior do que o total da fatura ou algum estorno recebido. Caso queira transferir este valor para sua conta entre em contato com os canais de atendimento".

Não há, portanto, contradição ou obscuridade na conclusão de que o embargante tinha à sua disposição a possibilidade de solicitar a transferência do saldo credor para sua conta bancária, bastando para tanto entrar em contato com os canais de atendimento da instituição financeira. O próprio acórdão destacou que "não há nos autos qualquer comprovação de que o recorrente tenha solicitado a transferência do saldo credor para sua conta bancária, o que afasta a alegação de apropriação indevida de valores por parte do Itaú Unibanco Holding S.A.".

A alegação de que a instituição financeira deveria ter efetuado o depósito diretamente na conta do embargante ou em juízo não encontra respaldo legal, uma vez que, conforme reconhecido no acórdão, o próprio embargante admitiu não ser correntista do Banco Itaú, o que impossibilitava a devolução automática do valor para uma conta de sua titularidade. Nesse contexto, a instituição financeira adotou procedimento adequado ao disponibilizar o saldo credor para abatimento em cobranças futuras ou, alternativamente, para transferência mediante solicitação do cliente e indicação da conta a ser creditado o montante.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026